Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ÍNDICE VCHM. CÁLCULO DE REAJUSTE. FORNECIMENTO DE DADOS. CONSEQUENCIALISMO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.907.676. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Ré/Apelada, sob o argumento de omissões no Acórdão n. 1.907.676 quanto a apreciação das seguintes questões: (i) os reajustes aplicados estarem dentro da média do VCMH; (ii) o fornecimento à estipulante do extrato pormenorizado contendo os itens considerados no cálculo do reajuste; (iii) a ocorrência de risco desproporcional para fundamentar a redução dos reajustes; e (iv) a incidência da teoria do consequencialismo, em razão da substituição dos percentuais apurados por aqueles fixados pela ANS para os contratos individuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a índices de reajustes de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3.1. Não há omissões no Acórdão n. 1.907.676, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação na análise da inexistência de comprovação pela Embargante da aplicação de todos os parâmetros que ensejam os reajustes financeiros, inclusos o VCMH, e o por sinistralidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 1.907.676.